Tribunal: TJDFT
Processo: 0009454-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO À TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA É PARTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. INCISO II DO § 3o E § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 666.094 – Tema 1033, “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)”, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. A suspensão prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é automática, constituindo prerrogativa do Relator do recurso paradigma determinar ou não o sobrestamento de processos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso no qual tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF.
2 – Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita, suscitada com base no argumento de o Magistrado não ter aplicado a tabela do SUS, por confundir-se com o mérito recursal.
3 – Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de afastar a limitação à tabela do SUS em casos de internação de pacientes em rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, tendo em vista a inexistência de contrato ou convênio entre o Distrito Federal e a instituição privada, devendo o ressarcimento das despesas hospitalares ocorrer em conformidade com os preços de mercado.
4 – O art. 85, § 8o, do CPC, estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
5 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro, no caso concreto, o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em patamar entre 8% a 10% sobre o valor atualizado da causa.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do DISTRITO FEDERAL desprovida.
Apelação Cível do Autor provida.